Tribunal: TJDFT
Processo: 0742495-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DO EXEQUENTE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. CIENCIA REALIZADA POR ADVOGADO NÃO CONSTITUIDO PELO EXEQUENTE. NULIDADE. SUCESSÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em conformidade com a Lei n. 11.419/2006, art. 5, as intimações podem ser feitas por meio eletrônico em portal próprio e “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”.
2. No caso, resta demonstrado que a parte requereu que as intimações fossem realizadas por determinado advogado, mas a intimação do exequente de determinados atos foi efetivada mediante acesso ao sistema de advogado que não possuía poderes para representá-lo.
3. A nulidade na intimação enseja a declaração da sua nulidade e, por conseguinte, dos atos judiciais subsequentes que dele dependam (CPC, art. 281, caput).
4. Uma vez demonstrada a incorporação de uma instituição financeira por outra, a sucessão processual deve ser deferida.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.